Tribunal: TJDFT
Processo: 0223588-97.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0223588-97.2011.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) RECORRENTE: MARCIA DA SILVA ANDRADE RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de agravo interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário, em que se discute acerca da aplicação de sanções (multas) por sociedade de economia mista, de personalidade jurídica de direito privado, o que ultrapassaria a delegação do art. 175 da Constituição Federal de 1988. O acórdão recorrido assim dispôs: “JUIZADOS FAZENDÁRIOS. DIREITO JUIZADOS FAZENDÁRIOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. HIDRÔMETRO INVERTIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. PODER DE POLÍCIA INERENTE À ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Se a consumidora não oferece razões para desqualificar a aplicação da multa, como por exemplo, o valor destoante da cobrança ou que não concorreu para o fato (hidrômetro invertido), confirma-se a multa imposta. Poder de Polícia inerente à atividade desempenhada pela empresa prestadora do serviço. 2)RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO IMPROCEDENTE. SEM HONORÁRIOS Á FALTA DE RECORRENTE VENCIDO.” (Acórdão 606882, 20110112235888ACJ, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 24/7/2012, publicado no DJE: 3/8/2012. Pág.: 187) Remetido ao Supremo Tribunal Federal, o processo retornou com a observação de que se considerasse o decidido no RE 662.186 (tema 532), em que se fixou a tese de que “é constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial” (RE 633782, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020). O acórdão recorrido, portanto, encontra-se de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao reconhecer o Poder de Polícia como inerente à atividade desempenhada pela empresa prestadora de serviço Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB. É competência deste Tribunal de origem julgar prejudicado o agravo se a matéria do recurso extraordinário correspondente estiver de acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal proferido em sede de repercussão geral, consoante art. 543-B, §3o, do CPC de 1973. Pelo exposto, julgo PREJUDICADO o agravo endereçado àquela Corte Suprema. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2021 SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal